Tribunal: TJDFT
Processo: 0059819-49.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 40, 48 E 63 DA LEI 9.605/1998. APELAÇÕES CRIMINAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS. CRIME PERMANENTE. MANTIDA. Recursos conhecidos. Provido o apelo do Ministério Público e desprovido o da Defesa.
1. Mantida a condenação do réu pelos crimes do art. 40, caput, 48 e 63 da Lei 9.605/1998, porque comprovado que, sem autorização da autoridade competente, suprimiu a vegetação existente e promoveu a impermeabilização do solo com aterros e edificações, alterando o aspecto de local especialmente protegido por lei em razão de seu valor ecológico e, com isso, impediu ou dificultou a regeneração da vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP), cujos danos ambientais ultrapassaram área edificada e alterada pelo réu.
2. Para que um crime (art. 48) seja absorvido por outro (art. 63), analisa-se o iter criminis, devendo estar configurado que o primeiro seja elemento preparatório, consumação do crime maior ou mero o exaurimento deste. A prática do delito final pretendido pelo agente deve resultar que o crime-meio não produza qualquer efeito que afete, possa afetar ou continue afetando, de forma autônoma, o bem jurídico tutelado, com pleno esvaziamento de sua potencialidade lesiva.
3. Nos crimes contra o meio ambiente, há situações em que a consunção se mostra inviável, principalmente quando a área impedida de regeneração natural seja superior à própria em que foi edificada ou alterada pelo agente.
4. No caso, comprovado que o impedimento ou a dificuldade do processo regenerativo natural da vegetação circundante no Lago Paranoá (Área de Preservação Permanente) foi além da área de construção realizada pelo réu, ultrapassando seus limites. Desta forma, ao invés de se considerar a conduta do art. 48 da Lei 9.605/1998 como pós-fato impunível, há um fato plenamente punível, dotado de potencialidade lesiva que transcendeu, até a presente data, o crime que pretendia ser consuntivo (art. 63). Resta clara a autonomia daquela conduta, tendo em vista que seu desvalor jurídico não se circunscreveu às construções promovidas pelo réu.
5. O art. 48 é crime permanente (Precedentes STJ/STF) e o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que cessa a situação de permanência (art. 111, inciso III, do Código Penal). Como não há notícia de que o réu envidou esforços para cessar o crime, o prazo prescricional não foi deflagrado, remanescendo a obrigação de reparar o dano, por ser efeito da sentença condenatória (art. 225, § 3o, da Constituição Federal; art. 20 da Lei 9605/1998).
6. Recursos conhecidos. Provido o apelo do Ministério Público e desprovido o da Defesa.